Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-78.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-78.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 018.166.381-37 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO COLOMBO - CPF: 026.213.681-31 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUBENCIAIS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo sido demonstrado que o veículo

usado
foi comercializado com
vício

oculto
(problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados (art. 373, I, do CPC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Os beneficiários da justiça gratuita não estão isentos da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência, já que por expressa disposição de lei a respectiva exigibilidade de pagamento fica apenas suspensa.

Devem ser mantidos os honorários arbitrados em valor que leva em conta a dedicação e tempo de atuação do advogado, bem como a complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente com a condenação do autor ao pagamento de multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé, além de arcar com as custas e com os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante informa que em 25/5/2019 adquiriu do apelado o veículo Volkswagen Saveiro 1.6 CE, 2010, placa ASM9857, chassi 9BWLB05U4AP136729, por R$32.000,00 a serem pagos mediante transferência bancária de R$28.000,00 mais um vale material de construção no valor de R$4.000,00.

Aduz que em 25/7/2019 foi surpreendido com vazamento de água no motor do veículo, o que demandaria a sua recuperação.

Destaca que ninguém espera por esse tipo de problema, que só pode ser constatado a partir de investigação mecânica minuciosa que por vezes demanda a abertura dessa peça do carro.

Ressalta que nos orçamentos que apresentou ao juízo constam jogos de pistão, jogos de velas, bomba de óleo e bomba de água, componentes que foram substituídos, o que corrobora a sua alegação de prejuízo decorrente de vício oculto.

Explica que seu objetivo era abater esses custos imprevistos dos materiais de construção que ainda tinha a pagar ao apelado.

Diz não ter agido com dolo processual.

Busca a inexigibilidade dos ônus sucumbenciais porque é beneficiário da justiça gratuita, e alternativamente pede a redução da verba honorária.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 173562880.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante busca a reparação material em razão de vício oculto no veículo que adquiriu da parte contrária em
25/5/2019.

Tratando-se de bem de consumo com considerável tempo de uso – aproximados 9 anos –, é usual que o pretenso adquirente busque submeter o automóvel à minuciosa inspeção mecânica a fim de se certificar da perfeita funcionalidade antes de aperfeiçoar a compra e venda.

O vazamento no interior do motor só foi constado pelo apelante depois de dois meses de uso e o contexto probatório contido nos autos mostra que apenas esse curto espaço de tempo bastou para ele concluir que se tratava de vício redibitório atribuível ao vendedor.

O adquirente não providenciou nenhuma checagem prévia, assumindo a aquisição do carro no estado em que se encontrava.

O art. 441 do Código Civil determina que “
a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
”.

O problema verificado no Saveiro do apelante não foi suficiente para tornar o bem impróprio ao uso a que se destina tampouco é capaz de lhe reduzir o preço de mercado, já que demandou apenas a substituição das peças desgastadas e listadas pelo próprio autor (
jogos de pistão, jogos de velas, bomba de óleo e bomba de água).

Depois dessa troca nem mesmo o apelante sugere que o motor não esteja em bom estado de funcionalidade desde meados de 2019. Logo, apesar das teses desenvolvidas na minuta recursal, não restou demonstrado o equívoco da sentença ao concluir que não há prova do vício oculto alegado porque o desgaste natural e a ação do tempo são compatíveis com os defeitos apresentados.

Cabia ao autor demonstrar o contrário, o que não se verifica na hipótese (
art. 373, inciso I, do CPC). Se limitar a invocar o senso comum e a eventual necessidade de abertura do motor para que o dano fosse encontrado não basta para, por si só, modificar a sentença.

Não é raro que profissionais especializados na área de funcionalidade de motores consigam identificar algum tipo de avaria apenas ouvindo o barulho emitido pela máquina.

Nos autos em análise nem os documentos nem a prova oral ratifica o vício redibitório reclamado pelo apelante.

A postura dele de buscar impor os gastos com o veículo à parte contrária, embora se aproxime do exercício arbitrário das próprias razões ou da reprovável autotutela, não é suficiente para configurar nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

De fato, nenhuma postura processual desleal pode ser atribuída a ele, não tendo sido evidenciado o abuso de direito de ação ou o exercício temerário da faculdade de recorrer ao Poder Judiciário.

Mesmo sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a isenção do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios violaria o
caput
do art. 85 do novo CPC.

No caso, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência do autor ficará suspensa pelo prazo de 5 anos, e os respectivos ônus só poderão ser executados se o credor demonstrar que não existe mais a situação de hipossuficiência financeira (Lei nº. 1060/50 c/c art. 98, §3º, do CPC/2015).

Desse modo, inviável o acolhimento do pedido, visto que a regra sobre os ônus processuais cabe a todos indistintamente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

USADO
- SUPOSTO
VÍCIO

OCULTO
- AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015
- DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tendo sido demonstrado que o
veículo

usado
foi comercializado com
vício

oculto
(problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015
. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.
(N.U 0004864-11.2013.8.11.0013, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO (...)
CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
- AFASTADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE (...).
Para a condenação por
litigância
de
má
-
fé
, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte
.
(N.U 0000526-45.2013.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDAS PROTETIVAS
- JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
As pessoas com dificuldade financeira não estão isentas da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais e honorários advocatícios), pois até mesmo para as que já obtiveram judicialmente o benefício da justiça gratuita a exigibilidade do pagamento fica apenas suspensa
. (AP nº. 151949/2017, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07/03/2018, sem destaques no original).

Para definir os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

O STJ já decidiu que essa atuação “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (R$10.000,00) devem ser mantidos, já que o presente feito tramitou por aproximados 4 anos, exigiu prova testemunhal e envolveu intenso litígio.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023